Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. As condições legais para o reconhecimento da união estável estão descritas no Código Civil, arts. 1.723, § 1o c/c 1.521.
3. Incabível o reconhecimento da união estável quando as provas são insuficientes para evidenciar a constituição de vida em comum, que transcende a relação afetiva com características de namoro.
4. Recurso conhecido e não provido.